Tribunal: TJMT
Processo: 0035297-40.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035297-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 832.784.781-34 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CARDOZO DE OLIVEIRA - CPF: 005.073.441-54 (APELADO), MARCOS CARDOZO DE OLIVEIRA - CPF: 937.508.111-72 (APELADO), MARIA HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 453.710.081-87 (APELADO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – FALECIMENTO DE PACIENTE DENTRO DA UNIDADE MUNICIPAL - SOLIDARIEDADE DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – FATO INERENTE À CONDUTA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AFASTAMENTO – NEGLIGÊNCIA E CONDUTA OMISSIVA CONSTATADA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível incluir o Estado de Mato Grosso na demanda, tampouco fazer com que este responsa de forma solidária à condenação, em razão de que o dano evidenciado é inerente à conduta do Município.

É certo que o nexo causal existe, na hipótese em que a paciente que deu entrada no pronto socorro de forma lúcida, tem seu estado agravado em face de conduta omissa e negligente por parte dos agentes municipais.

Impossível modificar o valor fixado à título de danos morais, se este encontra consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ambos resguardados pela Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Helena Maria Cardoso de Oliveira
,
Paulo Henrique Cardozo de Oliveira
,
Marcos Cardozo de Oliveira
e
Maria Helena Cardoso de Oliveira
, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização, decorrente da morte da mãe dos Apelados.

Estipulou, ainda, que a verba deve ser submetida à correção monetária pelo IPCA-E, e acrescida de juros de mora, no percentual da caderneta de poupança, além de condenar o Apelante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

O Município de Cuiabá, então, afirma que não poderia suportar a condenação da indenização sozinho, já que a indenização é decorrente de erro médico, e em face da solidariedade existente entre os entes, o Estado de Mato Grosso deve ser inserido no polo passivo da demanda.

Defende, também, que a Sentença se valeu de premissas equivocadas, já que não seria possível atribuir o falecimento da mãe dos Recorridos à omissão estatal, já que a mencionada faleceu por conta de AVC e foi levada a hospital e teve os tratamentos necessários.

Aponta, ainda, que a moléstia a abateu em razão de sua fragilidade, e não por qualquer ato inerente a municipalidade, logo, não haveria nexo causal a ser auferido na hipótese.

De forma subsidiária, aponta que a indenização não foi fixada em patamares razoáveis e proporcionais o que impõe a sua minoração para um grau aceitável e em consonância com o entendimento pátrio.

Por fim, então, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a Sentença seja reforma, a se amoldar às pretensões recursais.

Embora intimados, os Recorridos não apresentam contrarrazões ao recurso, consoante a certidão de ID nº 3832450.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5635940, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020